Tribunal: TJMT
Processo: 8010570-40.2016.8.11.0106
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZILMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.596.021-97 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INCLUSÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS

IN RE IPSA
.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida
ZILMA FERREIRA DOS SANTOS,
sustenta a inexistência de débito e relação contratual.

2.

Em relação a cobrança objurgada no valor de
R$ 32,78 (trinta e dois reais e setenta e oito centavos), suposto contrato sob o nº GSM 0110551239150, inclusão 27/09/2011
, inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente.

3.

A parte Recorrida trouxe aos autos comprovação de que o seu nome foi incluído no rol de inadimplentes por dívida inexistente e, a Recorrente
não anexou qualquer documento
que possa afastar a condenação, portanto, a indenização é devida.

4.

Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 1.000,00 (um mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.

Autora com o intuito de pulverizar ações, distribuiu outras 06 reclamações em que discute débitos negativados pela reclamada (
8010573-92.2016.8.11.0106
,
8010572-10.2016.8.11.0106
,
8010571-25.2016.8.11.0106
,
8010570-40.2016.8.11.0106
,
8010569-55.2016.8.11.0106
e
8010568-70.2016.8.11.0106
), com intenção de receber valor que se mostra desproporcional em relação aos fatos analisados.

6.

Improcedência do recurso da autora que requer majoração da condenação em danos morais para quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso da autora conhecido e não provido.

9.

Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
declaração de inexistência de débito e
cancelamento definitivo da inscrição
.

A parte requerida
TIM CELULAR S.A.,
interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

A parte autora interpôs recurso, requerendo a majoração da condenação em danos morais.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020